Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa contratual no valor de R$ 11.519,86 e determinou a abstenção de cobranças ou negativação.2.O juízo de origem considerou indevida a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato de telefonia, pois não houve comunicação da renovação automática do plano ao consumidor.3.A sentença fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da multa por rescisão contratual; e (ii) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova documental juntada aos autos demonstra que a empresa reconheceu administrativamente a irregularidade da multa perante a ANATEL. 6. A cobrança da multa se mostra indevida quando a própria empresa reconhece que o cliente não recebeu comunicação de renovação automática. 7. Quanto aos honorários advocatícios, a base de cálculo deve considerar o proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor da inexigibilidade da dívida (R$ 11.316,00), em conformidade com a gradação prevista no art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para adequar os honorários advocatícios ao proveito econômico da parte autora, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança de multa por quebra da fidelização, sem prévia notificação ao consumidor sobre a renovação automática do contrato, deve ser considerada indevida.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ter como base o proveito econômico obtido pela parte vencedora.”